Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença proferida nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada em seu desfavor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e fixou o termo final da obrigação locatícia na data de 9/8/2024. Os apelantes alegam que o contrato foi rescindido e o imóvel devolvido em 19/2/2024, impugnando, também, a cumulação dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer a data da extinção da relação contratual para fins de delimitação da cobrança de aluguéis e encargos; bem como (ii) analisar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O empresário individual, embora possa operar com CNPJ, não possui personalidade jurídica distinta da pessoa física que o constitui, razão pela qual é parte legítima para propor ação em nome próprio, conforme entendimento doutrinário, jurisprudência do STJ (REsp 1.899.342/SP) e precedentes do TJDFT.
4. A simples desocupação física do imóvel pelo locatário não constitui, por si só, extinção da obrigação contratual. A efetiva entrega das chaves, mediante vistoria formal ou termo de devolução, é o marco que põe fim às obrigações locatícias, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c os arts. 23, III, e 39 da Lei do Inquilinato.
5. Inexistindo nos autos prova da realização de vistoria ou entrega das chaves em data anterior, e constando termo de imissão na posse somente em 9/8/2024, deve essa ser considerada como a data de devolução do imóvel, mantendo-se as obrigações dos locatários até então.
6. Os honorários advocatícios contratualmente pactuados decorrem da autonomia da vontade das partes e representam custo previamente assumido pelo devedor inadimplente. Não se confundem com os honorários sucumbenciais, os quais constituem verba fixada judicialmente, sendo admitida sua cumulação, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O empresário individual possui legitimidade ativa para propor ação judicial mesmo quando o contrato foi celebrado com o CNPJ, por não haver distinção de personalidade jurídica entre a empresa individual e a pessoa física que a representa."; "2. A entrega das chaves, acompanhada da vistoria final, é o marco que define a extinção da relação locatícia, sendo insuficiente a mera desocupação física do imóvel."; "3. É válida a cláusula contratual que prevê honorários advocatícios convencionais em caso de cobrança judicial, sendo admissível sua cumulação com honorários sucumbenciais fixados judicialmente.'.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 389, 395 e 404; Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 23, III, e 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 26/4/2022, DJe 29/4/2022; TJDFT, APC 0712956-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10/7/2024; TJDFT, APC 0732318-20.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/9/2024.